Tribunal: STF
Processo: RE 209451
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIA
IMPORTADA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. MERCADORIA ORIUNDA DO GATT.
I. - Regime de apuração mensal do ICMS: inaplicabilidade
ao ICMS incidente sobre mercadoria importada, mesmo oriunda do GATT,
cujo fato gerador inscreve-se no art. 155, § 2º, IX, a, da C.F. RREE
l93.817, 192.711 e 144.660, Galvão, Plenário, 23.l0.96. Inocorrência
de ofensa aos princípios da isonomia tributária (C.F., art. 150,
II), da não-cumulatividade (C.F., art. 155, § 2º, I) e à vedação
inscrita no art. 152 da C.F.: RE 195.663-SP, Galvão, Plenário,
13.8.97, "DJ" de 21.11.97.
II. - Necessidade de exame de matéria de fato: exame de
tratamentos diverso e diferenciado mesmo para as mercadorias
nacionais, conforme a etapa de circulação. Impossibilidade em sede
de recurso extraordinário.
III. - Questão que não assume feição constitucional.
Ademais, a questão constitucional invocada C.F., art. 5º, § 2º
somente foi posta em embargos de declaração.
IV. - R.E. não conhecido.